Tribunal: TJPA
Processo: 0816106-71.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816106-71.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIO DAYWE FREIRE ZAMORIM

AGRAVADO: MANOEL CONCEICAO DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO - 0816106-71.2022.814.0000

AGRAVANTE: FÁBIO DAYWE FREIRE ZAMORIM

AGRAVADO: MANOEL CONCEIÇÃO DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por
FÁBIO DAYWE FREIRE ZAMORIM
contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 12111287), em que não conheci do recurso, nos seguintes termos:

Pois bem, o artigo 1.015, do Código de Processo Civil determina que cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória. Já o artigo 203, §2º, do CPC conceitua decisão interlocutória como todo pronunciamento judicial de natureza decisória não abarcado pelo conceito de sentença. Portanto, para caracterizar a decisão interlocutória e assim abrir a via do agravo de instrumento é indispensável que no comando jurisdicional haja conteúdo decisório.

No caso, o magistrado não emitiu nenhum juízo de valor tendo apenas impulsionado o processo com a determinação de prosseguimento do feito.

Sob esta ótica, o despacho agravado não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual. Ademais, é certo que a análise acerca dos efeitos em que será recebida a exceção de suspeição compete ao relator a quem for distribuído o incidente.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por ser inadmissível, nos termos da fundamentação.

Em suas razões, sob o ID n.12401186, o Agravante relatou brevemente os fatos e circunstâncias que envolvem a contenda.

Sustentou que o juízo “
a quo
” não considerou que a suspeição ventilada, caso não analisada, confere risco de perecimento do direito, pelo que deve ser conhecido o Agravo, na forma do entendimento do STJ, que considerou de taxatividade mitigada o rol do artigo 1.015 do CPC/15.

Aduziu ainda que este Relator não considerou os argumentos trazidos pelo Agravante, os quais defende serem suficientes à imprescindível concessão de efeito suspensivo, na medida em que comprovam a suspeição arguida.

Não foram apresentadas contrarrazões - certidão/ID nº 12734366.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATOR

VOTO

AGRAVO INTERNO - 0816106-71.2022.814.0000

VOTO.

Analisando as razões recursais, verifico que a parte Agravante não trouxe qualquer argumento novo acerca da necessidade de modificação da decisão
que não conheceu do
recurso de Agravo de Instrumento interposto. Isto porque ela se limitou a reproduzir os mesmos fundamentos lançados no Agravo de Instrumento, não impugnando as razões de decidir que levaram ao não conhecimento do recurso, tampouco indicando qualquer injustiça na decisão recorrida que pudesse justificar a retratação da decisão agravada.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada, a fim de que a parte recorrida possa elaborar suas contrarrazões, em respeito ao princípio do contraditório.

Em relação ao recurso de Agravo Interno, o princípio da dialeticidade encontra expressa previsão no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a interposição de um recurso sem fundamentação específica viola o princípio do contraditório, na medida em que não traz elementos claros e precisos que possibilitem o diálogo jurídico pela parte contrária, mediante suas contrarrazões.

Do mesmo modo, uma vez que o recorrente não expõe precisamente a injustiça sofrida pela decisão agravada, fica o julgador impossibilitado de realizar qualquer reforma, sob pena de proferir decisão que extrapole o pedido ou as alegações formuladas pelas partes.

Portanto, o recorrente deveria ter questionado as razões de decidir do julgado monocrático, expondo claramente os motivos pelos quais o recurso de Agravo de Instrumento deveria ter sido conhecido, e não simplesmente se limitando a reproduzir os argumentos que ensejaram a interposição do referido recurso.

Desta forma, uma vez que o Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida, nos termos do artigo 1.021, § 1º do Código de Processo Civil e não tendo a referida impugnação sido evidenciada no caso em análise, entendo pelo não conhecimento do presente recurso de Agravo Interno.

Conclusão

Diante de todo o exposto,
NÃO CONHEÇO d
o recurso de Agravo Interno, ante a ausência de impugnação específica da decisão agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/07/2024